Tribunal: TJDFT
Processo: 0743998-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743998-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BRUNO CESAR DE LIMA BARBOSA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que, após o deferimento da liminar, foram realizadas as pesquisas de bens da parte agravada nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (objeto do presente agravo de instrumento). Desse modo, julgo prejudicado o presente recurso. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator